Tribunal: TJSP
Processo: 2286043-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Insurgência em face da decisão liminar que determinou a suspensão de cobranças e encargos do autor, e abstenção de lançamento negativo, sob pena de multa – Verossimilhança da alegação – Presentes os requisitos do art. 300, do CPC – Multa corretamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Insurgência em face da decisão liminar que determinou a suspensão de cobranças e encargos do autor, e abstenção de lançamento negativo, sob pena de multa – Verossimilhança da alegação – Presentes os requisitos do art. 300, do CPC – Multa corretamente fixada - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.